Tribunal: TJMT
Processo: 1032483-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032483-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARISTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 209.451.241-04 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032483-85.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aristonio Jose de Souza

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NEGADA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO JUNTADA DO CONTRATO PELO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor afirma que houve descontos indevidos em sua folha de pagamento referente a empréstimo consignado não contratado, o ônus de comprovar a contratação do empréstimo é da instituição financeira.

O Banco não efetuou a juntada o contrato de empréstimo que comprovaria a relação jurídica, juntou apenas a parte que contém uma assinatura do contratante, que não dá para saber qual é o conteúdo.

Ausente a prova da contratação do empréstimo consignado deve ser restituído o valor descontado em folha de pagamento e fixado dano moral em razão do transtorno causado ao consumidor

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos pares;

O autor, ora recorrente, nega ter contratado o empréstimo consignado que gerou descontos mensais em sua folha de pagamento, no valor de R$ 128,02, no valor total de R$ 1.280,20. A sentença julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, por considerar que restou comprovada a relação jurídica.

O ônus da prova de comprovar a contratação do empréstimo consignado é da instituição financeira que comandou os descontos. Verifico que o banco em sua contestação apresentou uma parte que seria o contrato, mas que contém apenas assinatura do autor, onde não é possível saber o conteúdo do contrato, o valor emprestado, os juros, quantas parcelas seriam pagas etc. Enfim não tem suficiente da prova da contratação.

Ausente a prova da contratação, deve ser determinado que sejam restituído os valores descontados, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir de cada descontos e juros de 1% a contar da citação. E também fixado indenização a título de dano moral diante do transtorno causado ao consumidor.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso inominado, condeno o banco Recorrido restituir o valor de R$ 1.280,20, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir de cada descontos e juros de 1% a contar da citação. Condeno-o ainda a pagar indenização a título de dano moral que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de 1% a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021